Tribunal: TJSP
Processo: 1002341-83.2017.8.26.0681
Classe: Apelação Cível / Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Órgão julgador: Marcos Soares Machado
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DE CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA). PARCIAL PROVIMENTO.
I. Caso em Exame
1. Apelação interposta pelo Município de Louveira contra sentença que extinguiu, de ofício, a execução fiscal por nulidade das CDAs, devido à ausência de fundamentação legal das taxas cobradas, condenando a Fazenda ao pagamento de custas e despesas

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DE CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA). PARCIAL PROVIMENTO.
I. Caso em Exame
1. Apelação interposta pelo Município de Louveira contra sentença que extinguiu, de ofício, a execução fiscal por nulidade das CDAs, devido à ausência de fundamentação legal das taxas cobradas, condenando a Fazenda ao pagamento de custas e despesas processuais.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se a ausência de fundamentação legal nas CDAs configura vício substancial, impossibilitando a substituição ou emenda das mesmas, e se a condenação ao pagamento de custas processuais é devida.
III. Razões de Decidir
3. A ausência de fundamentação legal nas CDAs configura vício substancial, conforme o Tema 1.350 do STJ, impossibilitando a substituição ou emenda das CDAs.
4. A condenação ao pagamento de custas processuais deve ser afastada, conforme a isenção conferida ao Município pelo art. 6o da Lei Estadual no 11.608/2003 e art. 39 da LEF, mas o Município deve arcar com as despesas ao final, conforme o princípio da causalidade.
IV. Dispositivo e Tese
5. Dá-se provimento em parte ao recurso para afastar a condenação da Fazenda ao pagamento das custas processuais, mantidas as despesas.
Tese de julgamento: 1. A ausência de fundamentação legal nas CDAs configura vício substancial, impossibilitando sua substituição ou emenda. 2. A Fazenda Pública está isenta do adiantamento de custas, mas deve arcar com as despesas ao final se vencida.
Legislação Citada: CPC, art. 485, inc. IV; art. 803, inc. I; CTN, arts. 202 e 203; Lei no 6.830/1980, art. 2o, § 5o, § 8o; Lei Estadual no 11.608/2003, art. 6o; LEF, art. 39.
Jurisprudência Citada: STJ, Tema 1.350; STJ, Tema 1.054.